Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000060-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), FRANCISCO MELANIAS DIOGENES DA SILVA - CPF: 220.052.002-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM SUCESSIVA DE INTIMAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade e extinguindo execução fiscal de multa ambiental, com arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade de notificação editalícia em processo administrativo ambiental; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na intimação por edital realizada no processo administrativo que originou a CDA; (iii) determinar se o julgamento deveria ser suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, referente à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo, pois se trata de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. O art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005 estabelece ordem sucessiva para intimação do autuado no processo administrativo ambiental: pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por último, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto ou não sabido.

5. A Administração, após o retorno da correspondência com a informação "endereço irregular não existe", procedeu diretamente à citação por edital, sem demonstrar ter realizado outras tentativas de localização do autuado, violando a ordem sucessiva prevista na legislação estadual.

6. O argumento de que a notificação pessoal somente seria exigível quando o auto de infração é lavrado in loco não encontra respaldo na legislação aplicável, que não faz distinção quanto à forma de constatação da infração ambiental.

7. O simples retorno da correspondência não autoriza, por si só, a imediata citação por edital, sendo necessária a demonstração de que foram realizadas outras diligências para localização do autuado.

8. O percentual de honorários advocatícios fixado na decisão agravada (10% sobre o proveito econômico obtido) corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo justificativa para sua redução com base na equidade.

9. Não há necessidade de suspensão do julgamento em razão do Tema 1255 do STF, pois o valor da CDA exequenda (R$ 347.684,03) não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a notificação editalícia realizada em processo administrativo ambiental quando não observada a ordem sucessiva de intimação prevista no art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

2. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo que originou a CDA, por se tratar de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória.

3. Não há necessidade de suspensão do julgamento quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do Tema 1255 do STF quando o valor da causa não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados

LC Estadual nº 232/2005, art. 121, § 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; STF, Tema 1255 (RE 1412069).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº
1000060-02.2025.8.11.0000,
que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO MELANIAS DIOGENES DA SILVA
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, acolher a exceção de pré-executividade oposta na origem, determinando a extinção do feito executivo e o arbitramento de honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) o não cabimento da exceção de pré-executividade, por entender que a matéria discutida demandaria dilação probatória; b) a inexistência de ilegalidade na intimação realizada no processo administrativo ambiental, argumentando que a notificação por edital ocorreu após o retorno da correspondência com aviso de recebimento com a informação "endereço insuficiente"; c) a necessidade de suspensão do julgamento quanto à fixação dos honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a rejeição da exceção de pré-executividade. Subsidiariamente, pede que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 307879381 - Pág. 1).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
cerne da questão
consiste em verificar a
legalidade da notificação editalícia
ocorrida no processo administrativo que apurou a multa ambiental, bem como a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para discutir tal matéria.

A decisão agravada reconheceu a nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA exequenda, por entender que não foi observada a ordem sucessiva de tentativas de citação prevista no art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005, uma vez que, após o retorno da correspondência com a informação
"endereço irregular não existe
", procedeu-se diretamente à citação por edital, sem outras tentativas de localização do autuado.

Após análise detida dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 232/2005 estabelece claramente a ordem sucessiva que deve ser observada para a intimação do autuado no processo administrativo ambiental:

"
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação na forma do regulamento.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
."

No caso em análise, conforme constatado na decisão agravada, após o retorno da correspondência com a informação "
endereço irregular não existe
",
a Administração procedeu diretamente
à citação por edital
, sem demonstrar ter realizado outras tentativas de localização do autuado.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a notificação pessoal do autuado somente é efetuada quando o auto de infração é lavrado in loco e quando o responsável pela infração ambiental se encontra presente, o que não seria o caso dos autos, pois a autuação decorreu de fiscalização remota através da análise de imagens de satélite.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo na legislação aplicável. O dispositivo legal acima transcrito estabelece claramente uma ordem sucessiva de tentativas de intimação, não fazendo qualquer distinção quanto à forma de constatação da infração ambiental. A intimação por edital somente é admitida quando esgotadas as demais possibilidades ou quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

No presente caso, não há nos autos comprovação de que a Administração tenha esgotado as possibilidades de localização do autuado antes de proceder à citação por edital.

O simples retorno da correspondência com a informação "
endereço irregular não existe
" não autoriza, per si, a imediata e subsequente citação por edital, sendo necessária a demonstração de que foram realizadas outras diligências para localização do autuado.

Quanto à alegação de que a exceção de pré-executividade não seria a via adequada
para discutir a matéria, por demandar dilação probatória,
também não merece acolhimento
. A nulidade da notificação editalícia no processo administrativo pode ser verificada de plano, mediante análise dos documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 393, admite a exceção de pré-executividade nas execuções fiscais relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, a nulidade da notificação editalícia no processo administrativo, por inobservância da ordem legal, é matéria que pode ser conhecida de ofício e verificada mediante simples análise dos documentos já constantes dos autos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, entendo que não há razão para modificação do percentual fixado na decisão agravada (10% sobre o proveito econômico obtido).

O art. 85, § 3º, do CPC estabelece os percentuais mínimos e máximos para fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte. No caso em análise, o percentual fixado (10%) corresponde ao mínimo legal, não havendo justificativa para sua redução com base na equidade.

Quanto à alegação de que o julgamento deveria ser suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, observo que tal tema trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. No entanto, não há nos autos elementos que indiquem que o valor da causa ou o proveito econômico obtido sejam exorbitantes a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal.

Vale dizer,
in casu
, o valor da CDA exequenda, à época da propositura da ação perfazia o montante de R$ 347.684,03 (trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos)
o que não se mostra exorbitante
(Id. 261329771 - Pág. 5).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 1000060-02.2025.8.11.0000, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta na origem e determinando a extinção do feito executivo, com arbitramento de honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025